Tribunal: TJSP
Processo: 2038304-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA NOS AUTOS DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, FUNDADA EM TERMO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.

REFORMA DA R. DECISÃO RECORRIDA PARA ACOLHER A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, POR INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO, NOS TERMOS DO ART. 525,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA NOS AUTOS DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, FUNDADA EM TERMO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.

REFORMA DA R. DECISÃO RECORRIDA PARA ACOLHER A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, POR INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO, NOS TERMOS DO ART. 525, § 1o, III, DO CPC.

DESCABIMENTO DO REQUERIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PORQUE O SALDO DEVEDOR APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DEVE SER PAGO MEDIANTE DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AGRAVANTE, CONFORME PACTUADO ENTRE AS PARTES.

CONSTATAÇÃO DE QUE A DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DO LAUDO CONTÁBIL MODIFICOU A SENTENÇA EM LIQUIDAÇÃO AO ESTIPULAR QUE O PAGAMENTO DO DÉBITO OCORRERIA EM FASE DE EXECUÇÃO, O QUE É VEDADO PELO ART. 509, § 4o, DO CPC, TENDO EM VISTA QUE O ACÓRDÃO DA APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELO RECORRENTE APENAS REFORMOU A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PARA REVISAR A TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS.

OBSERVAÇÃO DE QUE, EMBORA O AGRAVANTE TENHA DEIXADO DE RECORRER DA DECISÃO HOMOLOGATÓRIA QUANTO À MODIFICAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO DO DÉBITO, A OFENSA À COISA JULGADA TRATA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

RECURSO PROVIDO.